Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713404-71.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s): ́PAULO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============== DECISÃO ============== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 189507300), no cumprimento de sentença no 0712369-20.2017.8.07.0001, em que contende com PAULO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, exequente, n origem, e ora agravado, decisão que rejeitou a impugnação de ID 188219778, à luz do julgado no Recurso Especial no1923048 – DF, porquanto os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 30% em desfavor do autor e o restante da executada, sem qualquer condicionamento à execução da referida verba ao disposto no acórdão de ID 153756584. Em suas razões recursais (ID 57511691), sustenta em sua exposição a natureza de entidade fechada de previdência complementar, com suas especificidades, ressaltando a inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, à luz do art. 525, §1o, III e V, CPC, por ausência de cumprimento da condição estabelecida no comando judicial transitado em julgado, pela necessidade da prévia recomposição da reserva matemática a ser apurada na liquidação de sentença, ainda não cumprida a condição conforme dispositivo do acórdão, ressaltando que não ser ainda exigível sob o pálio do art. 514, CPC. Cita julgados que entende amparar-lhe, apontando não haver que se falar em execução de honorários sucumbenciais, que seriam acessórios em relação à condenação principal. Menciona também a ocorrência de excesso de execução e vedação ao enriquecimento ilícito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão, pelo desacerto da decisão agravada, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada, suspendendo-se o levantamento de qualquer quantia e a determinação para o pagamento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada, sustentando em menção genérica a presença desses que hão de ser, efetivamente, demonstrados (desacerto, no seu entender, da decisão agravada, premissas ofensivas ao equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, ausência de risco para a agravada, o que é bem diferente do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada; e dificuldade de recuperação do valor pago, quando a exequente passa a requerer o cumprimento de sentença para pagamento de honorários sucumbenciais de R$6.528,23, valor nada excessivo “prima facie”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como se verifica, confunde-se a recorrente quanto ao teor disposto referente ao pagamento das reservas matemáticas a serem decididas na forma do Acórdão mencionado, com a cobrança de honorários que “prima facie” não estar sob condição, não se aplicando, portanto, o art. 525, §1o, III e art. 514, CPC, nem os julgados citados se adequam ao caso, além de não serem vinculantes, de observância obrigatória, concluindo-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, apenas sustenta que o dano irreparável estaria na dificuldade de recuperação do valor pago, quando a exequente passa a requerer o cumprimento de sentença para pagamento de honorários sucumbenciais de R$6.528,23, valor nada excessivo “prima facie”, não havendo se falar em inexigibilidade do título e excesso de execução mencionados em menção genérica, já que o cumprimento de sentença refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, e não quanto à recomposição das reservas matemáticas ou revisão do benefício de complementação de aposentadoria sobre horas extras. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator